Tribunal: CARF
Processo: 13794.001317/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.001317/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JULIO DA COSTA GRILLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por tratar apenas de matéria estranha à lide.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.001317/2009-62
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.001317/2009-62

Contra o contribuinte qualificado nos autos foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 20/24, referente ao exercício 2007, ano calendário 2006, que exige o crédito
tributário no montante de R$ 839,19.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 22), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte pelo titular no valor de R$ 947,50,
referente à fonte pagadora ESTRELA AZUL SERV. VIG. SEG. TRANSP. VAL.
LTDA, CNPJ 62.576.459/0002-76. Observa, ainda, a autoridade lançadora que, do valor
declarado de R$ 1.338,39, o contribuinte comprovou apenas R$ 390,89 e a empresa não
apresentou DIRF para o contribuinte.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/14, na
qual se insurge contra o lançamento, alegando, em síntese, que:
> conta com 92 (noventa e dois) anos de idade e apesar de ser pessoa simples, sempre
honrou com todas as suas obrigações de forma correta e pontual, nunca tendo havido
em sua vida, não só financeira como também social, moral, sócio-psicológica ou
profissional, fato ou ocorrência que colocasse sua conduta sob suspeita;
> trabalhou na empresa ESTRELA AZUL SERV. VIG. SEG. TRANSP. VAL. LTDA,
CNPJ 62.576.459/0002-76, no período de 03/02/2004 a 17/04/2007, conforme consta
em sua CTPS;
> a referida empregadora somente lhe forneceu os demonstrativos de pagamento de
salário (contra-cheques) até o mês de março de 2006, deixando de entregar os demais,
bem como não lhe entregou o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, nos moldes que deveria, para o Impugnante prestar a
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2007, ano calendário 2006;
> envidou esforços, solicitando aos prepostos da empregadora que lhe remetessem o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
porém não foi atendido, sendo que no último contato, o Impugnante foi informado que a
empresa não teria como fornecer tal documento por escrito, mas tão-somente de forma
verbal, o que foi feito na oportunidade;
> assim, não lhe restou outra alternativa senão a de lançar na declaração as
informações obtidas verbalmente;
> é absolutamente ilógico admitir somente o valor de R$ 390,89, considerando-se o
valor de R$ 26.833,73, como o de Rendimentos.
Ao final requer seja efetuada diligência à empresa ESTRELA AZUL SERV. VIG. SEG.
TRANSP. VAL. LTDA, a fim de que sejam esclarecidas as questões que propõe e
protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
especialmente documental, pericial, inclusive documental superveniente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Mantém-se a glosa do imposto compensado na declaração de ajuste anual
em face da não comprovação do ônus da retenção pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar juntamente com a impugnação todos os
documentos necessários à comprovação de suas alegações.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.001317/2009-62

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2014 (e-fls. 55), o sujeito
passivo interpôs, em 03/06/2014 (e-fls.50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, solicitando, em apertada síntese, “... o cancelamento da cobrança ... em nome
de Júio da Costa Grilo, tendo em vista o falecimento do mesmo...”. Juntada certidão de óbito do
contribuinte (e-fl. 53).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo mas não se verifica a legitimidade da
interposição do recurso.
Ademais, não há qualquer contraponto à Decisão proferida pela Primeira
Instância, apenas o pedido de cancelamento da Notificação de lançamento cientificada ao
contribuinte em 18/06/2009 (e-fls. 38) e impugnada em 02/07/2009 (e-fl. 03), diante da
informação de que o contribuinte faleceu em 20/06/2011 (e-fls. 53).
Com relação à responsabilidade de sucessores, o artigo 23 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, que será observado pela autoridade
implementadora da presente Decisão, assim determina:
Art.23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50, e Lei no
5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura
da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios
e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto
no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
§2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão, ainda
que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos sucessores,
observado o disposto no inciso I.
Verifica-se portanto que, diante dos documentos acostados aos autos, não há
como ser conhecido o recurso.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário por tratar apenas de
matéria estranha à lide .
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.001317/2009-62

Fl. 61
DF CARF MF
Original